Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-70.2022.8.11.0011
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000946-70.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENALDO RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 340.355.008-79 (APELADO), KARINA PIMENTEL KHALIL - CPF: 054.219.361-20 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 - CNPJ: 11.834.039/0001-20 (APELANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 - CNPJ: 11.834.039/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Para a configuração da responsabilidade civil do Estado, conforme previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal,
é imprescindível a comprovação do dano, da conduta antijurídica e do nexo causal entre ambos
.

2. No caso em análise, restou demonstrado que
a ultrapassagem realizada pelo autor (recorrido) ocorreu em local não permitido, conforme art. 32 do Código de Trânsito Brasileiro, configurando culpa exclusiva do condutor da motocicleta
.

3. A ausência de sinalização no local do acidente
não exime o condutor da responsabilidade de observar as normas de trânsito
.

4. Ausente a comprovação de nexo causal entre a conduta do preposto do Município e o acidente,
não se verifica a responsabilidade civil do ente público
.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais identificada pela numeração única: 1000946-70.2022.8.11.0011, movida por
RENALDO RAIMUNDO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes as pretensões contidas na petição inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.373,79 (seis mil trezentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 213925446).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, a Patrol envolvida no acidente não pertence a
"Bem Estar"
e sim ao Município, sendo o operador, prestador de serviços da empresa em questão.
Continua afirmando que a parte apelada ultrapassou em local não permitido, causando o acidente, sendo que a culpa é exclusiva do mesmo.

Além disso, alega que não foram colacionadas ao processo, nenhuma prova que corrobore com a alegação do autor ora recorrido, demonstrando a inexistência de comprovação de culpa do Município.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 213925449).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente,
manifestando pelo provimento do recurso
, afastando a condenação fixada ante a ausência de provas a configurar os elementos da responsabilidade civil, com evidente ocorrência de culpa exclusiva do autor a ensejar excludente d e responsabilidade (Id: 220302163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
RENALDO RAIMUNDO DA SILVA.

Constata-se nos autos que, no dia 25 de novembro de 2021, o autor (apelado) conduzia sua motocicleta e na sua frente trafegava o veículo motoniveladora de propriedade do Município de Mirassol D’Oeste (apelante).

Narrou o requerente ora recorrido, que ao tentar realizar a ultrapassagem do veículo, acabou colidindo com o mesmo, uma vez que a motoniveladora estava em processo de conversão de via.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 6.376,79 (seis mil e trezentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais (Id: 213925446).

Contra a referida sentença, insurge-se a parte recorrente.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispõe acerca da
responsabilidade objetiva do Poder Público
, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

No presente caso, foi realizada audiência de instrução e julgamento, a qual elucidou parcialmente, como ocorreram os fatos narrados na petição inicial.

Em primeiro momento, deve ser salientado que o autor ora apelado foi tentar ultrapassar o veículo da parte apelante ora ré, todavia, no exato momento, o automóvel do Município iniciou o processo de conversão à esquerda, resultando na colisão em exame. Tal fato, é presumível com base no depoimento do recorrido, vejamos (Id: 213925439):

“DEPOIMENTO – AUTOR/APELADO

Pergunta:
Como ocorreu o acidente?

_Eu estava indo para o trabalho e...
vi o um veículo na minha frente, era um veículo grande, dei seta e passei para ultrapassar e o piloto não me viu
... tentei desviar mas não teve jeito, o guidão da moto pegou na roda quando virou...

Pergunta:
No momento que isso aconteceu, esse veículo estava fazendo alguma conversão?

_
Ele começou fazer a conversão eu já estava na metade do veículo
.

Pergunta:
Você se recorda em qual velocidade você estava no momento?

_Eu tinha acabado de fazer a curva anteriormente... Estava bem devagar.

Pergunta:
Na oportunidade que isso aconteceu, foi prestado socorro?

_Sim, as pessoas que estavam no local.”.

Além do depoimento do recorrido, também foram ouvidas duas testemunhas, porém,
deve ser salientado que nenhuma realmente presenciou o acidente, chegando apenas após a ocorrência do sinistro
, tendo sido os primeiros a prestarem socorro ao mesmo, vejamos (Id: 213925440 e 213925441):

“TESTEMUNHA ANDERSON:

Pergunta:
Estava presente no dia do acidente?

_Estava passando no local.

Pergunta:
Na sua opinião, o que casou o acidente?

_Falta de sinalização mais da máquina e um pouco da máquina.

Pergunta:
O senhor presenciou o acidente ou chegou após o acidente?

_Isso, tirei a moto de cima dele na hora... tinha acabado de acontecer.

Pergunta:
O código de transito permite ultrapassar onde não tem sinalização permitindo?

_não sei te responder...”

“TESTEMUNHA RAPHAEL:

Pergunta:
Em qual momento você presenciou o acidente?

_quando já havia ocorrido
.

Pergunta:
Você conseguiu visualizar a situação que estava esse veículo?

_Não consegui visualizar, estávamos socorrendo o Sr. Renaldo.
”

Neste interim, ressalta-se que as imagens que acompanharam a contestação da parte recorrente,
demonstram que no local em que ocorreu o acidente, não possui qualquer sinalização
, cito:

Em espeque, sabe-se que o Código Nacional de Trânsito, estabelece em seu art. 32, que o condutor somente poderá ultrapassar em vias com duplo sentido de direção,
quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem
, in verbis:

“Art. 32. O condutor
não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única
, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres,
exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem
.”

Em conformidade com as provas colacionadas ao processo, em especial a imagem da rua em que ocorreu o sinistro, se vislumbra a ausência de sinalização da via,
demonstrando que a ultrapassagem que originou o acidente, foi realizada ilegalmente
.

Desse modo, evidencia-se
a ausência de comprovação
, de que o acidente em questão
ocorreu por culpa do preposto do Município
, logo, não ficou efetivamente
demonstrado o nexo causal, a culpa ou o dolo do Ente Federativo
.

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL — ACIDENTE COM ÓBITO DA VÍTIMA – ESTRADA EM MÁS CONDIÇÕES - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL — ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC — RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Para que haja responsabilização do Estado basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos. Ainda que a autora tenha sofrido danos como tristeza profunda com o acidente e morte do seu companheiro, não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido às más condições de uma estrada sem pavimentação, havendo a necessidade de produção de provas técnicas, sendo que o ônus comprobatório era incumbido a autora, conforme previsto no art. 373, I, do CPC
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002443-19.2016.8.11.0021, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2023) Negritei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FETO NATIMORTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.
A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.º 136.861/SP). 2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilização do ente público
. 3. Recurso não provido. Sentença mantida.” (N.U 1000805-09.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) Negritei

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 22032163),
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
Determino, ainda, a inversão
do ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada, mantendo a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024